Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-54.2024.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado – Autor que alega que os contratos são oriundos de renegociação de contrato cuja nulidade foi reconhecida nos autos no 1012935-56.2023.8.26.0032 – Hipótese que se aplica exclusivamente ao contrato no 338766542-9, como bem reconheceu a sentença – Demais contratos cuja contratação eletrônica foi suficientemente comprovada -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado – Autor que alega que os contratos são oriundos de renegociação de contrato cuja nulidade foi reconhecida nos autos no 1012935-56.2023.8.26.0032 – Hipótese que se aplica exclusivamente ao contrato no 338766542-9, como bem reconheceu a sentença – Demais contratos cuja contratação eletrônica foi suficientemente comprovada - Multa por litigância de má-fé – Cabimento – Autor inclui nesta ação contrato cuja validade tinha sido reconhecida naqueles mesmos autos da ação anterior, insistindo na alteração da verdade dos fatos – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mantida – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP, apenas com um ponto de reforma - Devolução em dobro dos indébitos – Descabimento - Aplicação do entendimento do STJ firmado nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada – Devolução que deverá ser simples – Sentença reformada neste ponto – Sucumbência recursal no recurso adesivo com imposição de honorários recursais – Recurso do réu parcialmente provido e desprovido o adesivo do autor.